Tribunal: CARF
Processo: 13888.905084/2011-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-05-11

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.905084/2011-44
Recurso
Embargos
Acórdão no
1301-005.106 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de março de 2021
Embargante
INDUSTRIAS ROMI AS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Uma vez demonstrado que o despacho decisório foi prolatado por servidores
competentes, em conformidade com a legislação de regência e com os fatos
controvertidos nos autos, bem como com respeito ao direito de defesa,
afastam-se as alegações de nulidade preliminarmente suscitadas.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Não há necessidade de diligência ou perícia quando os elementos dos autos são
suficientes para o julgamento do pleito. Procedimento de diligência/perícia não
se afigura como remédio processual destinado a suprir injustificada omissão
probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para, saneando as omissões suscitadas, rejeitar
a preliminar de nulidade e o pedido de diligência. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1301-005.105, de 16 de
março de 2021, prolatado no julgamento do processo 13888.904921/2011-18, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocado (a)),
Barbara Santos Guedes (suplente convocado(a)), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Bianca Felicia Rothschild.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.905084/2011-44
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.106 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.905084/2011-44

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata o presente processo de Embargos de Declaração opostos pelo Contribuinte,
contra o Acórdão deste Colegiado, por meio do qual os membros da 1a Turma Ordinária da
Terceira Câmara da Primeira Seção de Julgamento do CARF, decidiram, por unanimidade de
votos, negar provimento ao recurso voluntário.
O Contribuinte tomou ciência formal do aludido Acórdão, e protocolou os
Embargos Declaratórios, tempestivamente, nos termos do que dispõe o Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, que, acerca dos Embargos de Declaração,
apresenta o seguinte regramento:
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
§1o Os embargos de declaração poderão ser interpostos, mediante petição fundamentada
dirigida ao presidente da Turma, no prazo de 5 (cinco) dias contado da ciência do
acórdão:
I - por conselheiro do colegiado, inclusive pelo próprio relator;
II - pelo contribuinte, responsável ou preposto;
III - pelo Procurador da Fazenda Nacional;
IV - pelos Delegados de Julgamento, nos casos de nulidade de decisões da delegacia da
qual é titular; (Redação dada pela Portaria MF no 153, de 2018)
V - pelo titular da unidade da administração tributária encarregada da liquidação e
execução do acórdão; ou (Redação dada pela Portaria MF no 153, de 2018)
VI - pelo Presidente da Turma encarregada pelo cumprimento do acórdão de recurso
especial. (Redação dada pela Portaria MF no 153, de 2018)
§2o O presidente da Turma poderá designar o relator ou redator do voto vencedor objeto
dos embargos para se pronunciar sobre a admissibilidade dos embargos de declaração.
§3o O Presidente não conhecerá os embargos intempestivos e rejeitará, em caráter
definitivo, os embargos em que as alegações de omissão, contradição ou obscuridade
sejam manifestamente improcedentes ou não estiverem objetivamente apontadas.
(Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
Em suma, alega a Embargante que o Acórdão recorrido incorreu em omissões,
consistentes basicamente, segundo seu entendimento, na não apreciação de provas e pedido de
diligência formulado, bem como na não apreciação da preliminar de nulidade do despacho
decisório.
Através de Despacho de Admissibilidade, o Sr. Presidente desta 1a Turma
admitiu parcialmente os Embargos opostos, por considerar demonstrada a omissão do Colegiado
em relação à preliminar de nulidade do despacho decisório e ao pedido de realização de
diligência, ambos contidos no recurso voluntário e não apreciados pela Turma.
É o relatório.

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.106 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.905084/2011-44

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Os embargos são tempestivos e atendem aos demais requisitos de admissibilidade
previstos no vigente Regimento Interno do CARF, razão pela qual os conheço e passo a
analisá-los.
Com referência a parte admitida, alega a embargante que o Acórdão recorrido incorreu
em omissões, consistentes, basicamente, na não apreciação do pedido de diligência
formulado, bem como na não apreciação da preliminar de nulidade do despacho
decisório.
Assiste razão à embargante.
Compulsando o recurso voluntário apresentado, pode-se destacar as seguintes
passagens, sobre as matérias suscitadas:
Pelo exposto, estando caracterizada a deficiência/insuficiência na fundamentação
do questionado ato, o que implica diretamente na impossibilidade de ampla defesa,
há que ser decretada a nulidade do Despacho Decisório vinculado ao presente
processo administrativo.
[...]
Nesse ponto, de antemão, convém ressaltar que a Contribuinte buscou sim
comprovar seu direito creditório, talvez não o fazendo da forma esperada pelas
Autoridades que até agora se debruçaram sobre a questão. Espera, portanto, que a
ótica ora invocada, deveras mais técnica do que a até então presente nos autos,
sirva, senão ao reconhecimento imediato do crédito pleiteado, ao menos para que
essa Autoridade Julgadora de 2a instância determine a realização de
diligência, a fim de que a Autoridade Fiscal analise a efetiva existência do crédito
pleiteado, atestando sua certeza e liquidez.(destaquei)
Quanto à preliminar suscitada, alega o Contribuinte nulidade do ato administrativo
(Despacho Decisório), que indeferiu a compensação por ela formalizada, desprovido de
fundamentação precisa, impossibilitando o pleno exercício do direito de defesa.
Em que pese suas considerações, elas não prosperam.
Antes de proferir o Despacho Decisório, o Contribuinte foi intimado, através de Termo
de Intimação, com intuito de solicitar informações da retificação efetuada em sua
DCTF, esclarecendo que tal retificação visou alterar, para menos, o quantum da dívida
originalmente declarada, e, portanto, deveria ser comprovado o erro no preenchimento
da declaração, através de documentos.
Em resposta, o Contribuinte aportou aos autos o documento de fls., ratificando que
retificou sua DCTF, e que através de tal documento visou reduzir o quantum da dívida
originalmente confessada relativa ao Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), ante a
constatação de equívoco no preenchimento do aludido documento, e para comprovar
que incorreu em erro, fez acostar aos autos cópia da DCTF retificadora, DARF, guias de
depósito judicial e relatório de IRRF, requerendo ao final, as homologações das
compensações transmitidas.
Na sequência, foi emitido o Despacho Decisório, nos seguintes termos:

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.106 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.905084/2011-44

As informações complementares da análise do crédito estão nos autos, e noticiam que o
indeferimento do crédito pleiteado reside justamente na ausência de documentação
hábil. Veja-se:

As informações adicionais acima colacionadas encontravam-se disponíveis ao
interessado no site da Receita Federal, no caminho indicado no Despacho Decisório,
vindo a respectiva Informação Fiscal a ser acostada aos autos após a Manifestação de
Inconformidade, documento esse que já poderia ter sido consultado pelo Recorrente
desde a ciência do Despacho Decisório.
Veja-se que tanto o Despacho Decisório, o próprio Despacho, como também as
Informações Adicionais, evidenciam, com clareza, o entendimento que culminou com o
indeferimento do direito creditório em análise, qual seja, a falta de documentação hábil
e idônea, apta a comprovar a existência do crédito.
Conforme aduzido no Acórdão recorrido, para se comprovar a liquidez e certeza do
crédito informado na Declaração de Compensação, é imprescindível que seja
demonstrada na escrituração contábil-fiscal da contribuinte, baseada em documentos
hábeis e idôneos, a diminuição do valor do débito correspondente a cada período de
apuração.
Vale recordar que as nulidades absolutas só pertinem aos “atos e termos lavrados por
pessoa incompetente”, de um lado, e aos “despachos e decisões proferidos por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa”, de outro, nos exatos
termos do artigo 59 do Decreto no 70.235/72:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele
diretamente dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.”
Não sendo esse o caso, os vícios porventura existentes – que, aqui, repita-se, inexistem
– não importam em nulificação dos atos processuais, só precisando ser sanados
“quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado
causa, ou quando não influírem na solução do litígio”.
Isso é o que dispõe o artigo 60 do estresido Decreto no 70.235/72, verbis:
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.106 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.905084/2011-44

“Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado
causa, ou quando não influírem na solução do litígio.”
Logo, uma vez demonstrado que o Despacho Decisório fora prolatado em
conformidade com os fatos e com observância da legislação aplicável, afasta-se a
arguição de sua nulidade.
Com referência ao pedido de diligência, igualmente, não deve ser acolhido. A
Recorrente teve oportunidade de juntar documentos probatórios antes mesmo de
proferido o Despacho Decisório e, ainda, durante a fase contenciosa, inclusive em seu
recurso voluntário.
Logo, improcedente o seu pedido de diligência para suprir documentos ou prestar
esclarecimentos que deveriam ter sido feitos, ao menos, em sede recursal: procedimento
de diligência (ou de perícia) não se afigura como remédio processual destinado a suprir
injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova.
Com efeito, havendo necessidade de análise dos livros fiscais e contábeis do
Contribuinte, como de fato há, visto à exaustão, deveria ele acostá-los aos autos,
pelo menos em parte, correlacionando seus argumentos com os apontamentos
contidos nos referidos livros fiscais, de forma a convencer o julgador acerca da
regularidade de seus procedimentos e existência do crédito deduzido
administrativamente. Não o fazendo, de fato, não há que se realizar perícia/diligência
acerca de dados cuja demonstração seja ônus do contribuinte, pois não cabe ao julgador
substituí-lo na produção de provas.
Ora, é defeso ao julgador utilizar-se de qualquer desses instrumentos processuais
para produzir provas para quaisquer das partes. Cabem as partes produzir as provas que
sustentam suas alegações, sendo ônus exclusivo da recorrente a produção de
prova a respeito do direito que alega possuir.
Com estes fundamentos, indefere-se o pedido de diligência.
Pelo exposto, voto por acolher os embargos de declaração para, sem efeitos
infringentes, sanear as omissões suscitadas, para rejeitar a preliminar de nulidade e o
pedido de diligência.

Conclusão
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de acolher os embargos de
declaração, sem efeitos infringentes, para, saneando as omissões suscitadas, rejeitar a preliminar
de nulidade e o pedido de diligência.

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.106 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.905084/2011-44

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital